Tribunal: TJSP
Processo: 9000648-69.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição pela leitura – Ausência de previsão legal – Leitura de obras literárias não pode ser equiparada ao estudo – Impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 126 da LEP – Causas de extinção de pena devem ser instituídas por lei federal – Situação que caracterizaria ofensa ao princípio da legalidade – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000648-69.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOEL PEREIRA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000648-69.2019.8.26.0482 -Voto no 13880
2
Voto no 13880
Agravo em Execução Penal no 9000648-69.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Joel Pereira Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Atis de Araújo Oliveira
Agravo em Execução Penal Remição pela leitura – Ausência de
previsão legal Leitura de obras literárias não pode ser equiparada
ao estudo Impossibilidade de interpretação extensiva do artigo
126 da LEP Causas de extinção de pena devem ser instituídas
por lei federal Situação que caracterizaria ofensa ao princípio da
legalidade Recurso de agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto por JOEL PEREIRA LIMA, contra a decisão da Vara das Execuções
Criminais de Presidente Prudente, que indeferiu o pedido de remição pela leitura,
por falta de amparo legal.
Na minuta de agravo, a Defesa sustenta a legalidade da
remição pela leitura, que foi admitida pela Recomendação no 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça e pela Portaria 22/2016 da Corregedoria da 5a RAJ, local no
qual o agravante cumpre pena. Argumenta que a leitura é atividade intelectual que
exige disciplina, organização e responsabilidade, assim como as demais
modalidades de estudo, e pleiteia a concessão do benefício.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juízo de Primeiro Grau manteve sua decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000648-69.2019.8.26.0482 -Voto no 13880
3
ordenando o envio dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o sentenciado concluiu a leitura
das obras literárias “Eu sou Malala” e “Festa no covil”, apresentando resenhas e
obtendo pareceres favoráveis de membros da comissão de avaliação do
estabelecimento em que se encontra recolhido.
Contudo, em que pese a leitura seja um importante
instrumento de desenvolvimento intelectual e de combate à ociosidade em ambiente
prisional, não está prevista dentre as hipóteses legais de remição, não podendo ser
equiparada à atividade de ensino.
Isso porque o artigo 126 da Lei das Execuções Penais
especifica que o estudo apto a ensejar a remição de penas consiste na frequência
escolar a atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000648-69.2019.8.26.0482 -Voto no 13880
4
superior, ou ainda de requalificação profissional, e que poderão ser desenvolvidas
de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
E as causas de extinção de pena devem ser sempre
estabelecidas em lei federal, a teor do artigo 22 da Constituição Federal, e não por
Recomendação do Conselho Nacional de Justiça ou por Portaria Conjunta instituída
pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça e pelo Departamento Penitenciário
Nacional, de sorte que se admitir a equiparação da leitura à atividade de ensino
consistiria em usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, o que não se
pode admitir.
O objetivo da remição pelo estudo é propiciar ao
condenado uma formação acadêmica formal, aferida mediante critérios objetivos,
garantindo maiores condições de realocação profissional quando de sua reintegração
à sociedade, o que não se confunde com a mera leitura de obras literárias, situação
que mais se aproxima de uma atividade lúdica ou recreativa.
Ademais, haveria efetiva dificuldade de aferir o
aproveitamento do condenado que optou por se dedicar à leitura, eis que a obras
literárias não são categorizadas por dificuldade, gênero ou número de páginas, e
uma simples resenha, além de mais suscetível a fraudes, não seria suficiente para
demonstrar a efetiva compreensão e aproveitamento de seu conteúdo.
Não fosse o bastante, admitir a remição pela leitura
ensejaria situação de grande disparidade entre os condenados, eis que além de
grande parcela da população carcerária ser constituída de analfabetos, o sentenciado
que opta pelo estudo precisa comprovar frequência escolar de doze horas, divididas
em no mínimo três dias, para ser agraciado com um único dia de remição (artigo
126, § 1o, inciso I, da Lei das Execuções Penais), ao passo que o sentenciado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000648-69.2019.8.26.0482 -Voto no 13880
5
opta pela leitura deverá ler uma obra literária dentro do prazo máximo de 30 dias,
para obter 04 dias de remição, o que caracteriza clara afronta ao princípio da
isonomia.
Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Antes da edição da Lei no 7.210 de 11 de julho de 1984, o condenado à pena
privativa de liberdade, deveria cumpri-la integralmente, não havendo, até então,
previsão de remição. Contudo, a Lei de Execução Penal, trouxe em seu art. 126 a
possibilidade de remição da pena pelo trabalho, à razão de 01 dia de pena para
cada 03 dias efetivamente trabalhados (§ 1o, II). PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO TERCEIRA CÂMARA
DE
DIREITO
CRIMINAL
4
Agravo
de
Execução
Penal
no
0001768-87.2017.8.26.0996 § Posteriormente, tal dispositivo sofreu alteração,
por meio da Lei no 12.433 de 29 de junho de 2011, e passou a admitir a remição
pelo estudo, à razão de 01 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar,
divididas, no mínimo, em 03 dias (§ 1o, I). Como se constata, as causas de
extinção da pena, sejam elas totais ou parciais, decorrem de lei, com isso, não
pode uma Recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo
uma Portaria Conjunta instituída pela Corregedoria Geral de Justiça deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Departamento
Penitenciário Nacional, estabelecerem forma de extinção da pena, como a
remição pela leitura. A remição gera extinção da pena mesmo que de forma
condicionada (não praticar falta disciplinar), com isso, com a devida vênia,
somente o legislador federal pode instituí-la pela via própria, razão pela qual a
pretensão recursal deve ser acolhida, cassando-se o benefício concedido” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0001768-87.2017.8.26.0996; Relator: Luiz Antonio
Cardoso; 3a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data
de Registro: 16/08/2017)
“O julgador não pode ampliar o conceito de “estudo” a ponto de incluir nesse
conceito a leitura de livros, não previsto pelo legislador como condição para que
o apenado venha a beneficiar-se com o instituto da remição. Não há, nesse
sentido, expressa previsão legal não podendo o magistrado agir como se
legislador fosse, aplicando, de forma errônea e distorcida, a analogia in bonam
partem. Tal situação mostra-se arriscada, pois abriria brecha para se pleitear,
igualmente, remição pela realização de trabalhos e atividades “artísticas”. Se
prevalecesse o argumento da analogia in bonam partem, em breve este Tribunal
estará discutindo remição da pena de grupos musicais, de artesãos, do locutor dos
jogos de futebol nos presídios etc. [...] Ademais, a falta de fundamento legal para
o pedido também impõe cautelas. Isso porque, também se poderia pleitear a
mesma benesse em razão da leitura de jornais e revistas. Igualmente se poderia
vislumbrar a pretensão de remição para preso que, eventualmente, se dedicasse a
alguma produção literária, como poesia, redações, contos ou mesmo um romance
completo. (...). À míngua de previsão legal, não se pode estender o benefício, até
porque inúmeras seriam as dificuldades de ordem prática para a fiscalização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000648-69.2019.8.26.0482 -Voto no 13880
6
preso que se dedica à leitura, o que seria imprescindível a fim de se evitar fraude
ou burla ao fim pretendido pelo legislador, qual seja, o da efetiva readaptação do
preso à vida em sociedade. Indiscutível que a leitura poderia trazer mais
benefícios ao condenado do que, por exemplo, trabalhar costurando bolas de
futebol. Ocorre que o instituto necessita de regulamentação legal para que não se
torne mais um instrumento a serviço da impunidade. Para ser viável, haveria que
se condicionar a remição pela leitura a efetiva comprovação de rendimento, com
aferição de resultado do que foi lido, o que seria, sem dúvida, extremamente
complexo de se implementar nas instituições penais brasileiras. Absurdo seria
beneficiar sentenciado com perdão parcial da pena, com base apenas em livros
que supostamente “leu”, sem qualquer compromisso ou cobrança de resultado.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003780-42.2017.8.26.0482; Relator: Marco
Antonio Marques da Silva; 6a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
21/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017)
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO.
Andrade de Castro
Relator